Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001496-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 522.617.601-59 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO — SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — VERIFICAÇÃO.

PENHORA DE BENS ANTERIOR AO PEDIDO DE PARCELAMENTO — MANUTENÇÃO — NECESSIDADE.

O pedido de parcelamento do débito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, realizada a constrição de bens ou valores antes do pedido de parcelamento, esta deverá ser mantida como forma de garantia de efetivo pagamento do crédito tributário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Paulo César da Silva
, determinou a desconstituição da penhora de imóvel em virtude de o débito tributário encontrar-se em parcelamento administrativo.

Assegura que “
não obtendo êxito no adimplemento do débito exequendo, a agravante pugnou pela penhora do bem imóvel de propriedade do agravado, o que fora procedido nos presentes autos
”.

Assevera que “
na sequência, a agravante pugnou pela suspensão da presente demanda, tendo em vista que o débito executado fora parcelado administrativamente
”, todavia, “
o magistrado de piso determinou a baixa da penhora que recaiu sobre o bem imóvel do agravado efetivada nos presentes autos, fundamentando o entendimento na ocorrência de parcelamento administrativo do débito exequendo, o que supostamente caracterizaria novação das obrigações, extinguindo-se os acessórios e as garantias da dívida
”.

Afirma que “
a suspensão do curso da execução não autoriza o levantamento de quaisquer restrições que tenham recaído sobre os bens do agravado
”.

Requer o provimento do recurso para “
que seja mantida a penhora efetivada nos autos da execução fiscal como forma de garantia de juízo
”.

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 78144465).

Não há contrarrazões (Id. 81301994).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Tendo em vista que o prazo de suspensão pleiteado à fl.86 (ID 42231153) já decorreu, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por conseguinte, verifica-se que a promoção do ato administrativo de parcelamento do débito, aceito pela requerente, caracteriza a novação das obrigações e, não sendo estipulado o contrário, extingue os acessórios e garantias da dívida, conforme preceitua o art. 354 do CPC/15. Deste modo, determino a baixa da penhora constante na matrícula do imóvel do executado (matrícula no 1.842 – Ficha 01, Livro 2-H), com cópia sob fl. 60 - ID 42231153, devendo-se oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nortelândia/MT para que proceda com o cancelamento, no prazo de 10 (dez) dias. [...] (Id. 74651465 - fls. 106/107).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 8.127,86: oito mil cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
3001/2011 e 3002/2011, Id. 74651465, fls. 10/11), em que a inicial foi protocolada em 25 de maio de 2011 (Id. 74651465, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 12 de julho do mesmo ano (Id. 74651465, fls. 13).

Na data de 16 de novembro de 2011, foi realizada a tentativa de citação do agravado por oficial de justiça, que restou infrutífera, razão pela qual, foi realizado arresto do imóvel objeto da execução:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, que em cumprimento ao mandado extraído dos autos com código acima descrito, não encontrado o executado, deixei de efetuar a citação do mesmo, procedi então o arresto do imóvel do executado Paulo Cezar da Silva, descrito no Auto de Arresto e Depósito em anexo, efetuei em seguida o registro do arresto no CRI, segue ofício protocolado em anexo, sendo assim, devolvo o mandado em cartório para as providências que se fizerem necessárias, sendo o que havia a certificar. [...]. (Id. 74651465, fls. 24).

Em decorrência, na data de 18 de abril de 2012, a Fazenda Pública requereu “
o registro e conversão em penhora do arresto, com a avaliação do imóvel que deu origem ao débito
” (Id. 74651465, fls. 27), que foi indeferido:

[...] Indefiro o postulado retro, tendo em vista que o Executado não foi citado da ação, conforme certidão de fl. 20.

Assim, manifeste-se a exequente a fim de requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Id. 74651465, fls. 33).

Na data de 3 de junho de 2013, a Fazenda Pública requereu a citação do agravado por edital (Id. 74651465, fls. 42/44), todavia, sem que o pedido fosse analisado, despachou-se:

[...] Em consulta na Rede Infoseg, pelo número do CPF da parte executada, logrou-se êxito em apurar seu eventual endereço, conforme documento a seguir juntado.

Por isso, depreque-se a citação da parte executada, no endereço constante no extrato da consulta realizada, consignando expressamente no mandado as advertências da decisão de fls. 12.

Cumpra-se. [...]. (Id. 74651465, fls. 48).

Por conseguinte, o oficial de justiça dirigiu-se ao novo endereço apontado pelo Sistema Infoseg e lavrou
auto de penhora, avaliação e depósito
de imóvel pertencente ao agravado localizado na Comarca de Nortelândia, além disso, certificou sobre a impossibilidade de intimá-lo para que tomasse conhecimento da constrição:

Auto de Penhora, Avaliação e Depósito

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta cidade e comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos de Carta Precatória Cível Itinerante da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, tramita nesta comarca com Código no 33997, em que figura como parte Credora: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta – MT, e como Parte Devedora: Paulo Cezar da Silva, CPF 522.617.601-59,
após efetuar as diligências necessárias, nesta cidade, e sendo aí penhorei o seguinte bem imóvel pertencente ao Devedor: Paulo Cezar da Silva, a saber: 01) Lote de terreno urbano, situado em Nortelândia
, Estado de Mato Grosso, sitio à Rua Valentim Perón, com a área lavrado nas notas deste Cartório, [...]
Avalio o bem penhorado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
.
Eu Luiz Aparecido Vieira, Oficial de Justiça e Avaliador, assumo e

deposito o referido nem aceitando o encargo de fiel depositário, prometendo não abrir mão do bem penhorado, sem ordem e expressa do MM. Juiz do feito e sob as penas da lei
. [...]. (Id. 74651465, fls. 60). [sem negrito no original]

Certidão negativa de intimação

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado do(a) Exmo(a) Sr(a) MM(a) Juíz(a) de Direito em Substituição Legal desta Comarca, extraído dos autos da Carta Precatória Cível Itinerante da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, tramita nesta Comarca com Código 33997, em que figura como parte Credora: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta – MT
, feita a penhora supra da mesma não foi possível intimar o Devedor: Paulo Cezar da Silva, em virtude de não ter encontrado no endereço da Precatória, sendo informado pelo caseiro Deusdete dos Santos, que o mesmo se encontra em sua residência na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, não sabendo informar quando o devedor retornará a Nortelândia
. [...]. (Id. 74651465, fls. 64). [sem negrito no original]

Na data de 22 de janeiro de 2016, a Fazenda Pública requereu, novamente, a citação do agravado por edital (Id. 74651465, fls. 72), a ser deferido em 16 de novembro de 2017 (Id. 74651465, fls. 77).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Alta Floresta em 24 de novembro de 2017 (Id. 74651465, fls. 79) e, na data de 21 de fevereiro de 2018, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 74651465, fls. 81).

Após, a Fazenda Pública, na data de 10 de julho de 2019, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do agravado (Id. 74651465, fls. 83), entretanto, antes que o pedido fosse analisado, na data de 14 de fevereiro de 2020, informou que o agravado “
parcelou o débito exequente
”, a pleitear pela suspensão do processo por seis (6) meses (Id. 74651465, fls. 86).

O agravado, na data de 16 de março de 2020, solicitou “
a baixa da penhora
” realizada no imóvel localizado na Comarca de Nortelândia (Id. 74651465, fls. 99), a ser deferido em 6 de novembro de 2020 (Id. 74651465, fls. 106/107).

Pois bem.

O pedido de parcelamento do débito é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI –
o parcelamento
. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001). [...]. [sem negrito no original]

Com efeito, enquanto a dívida não estiver totalmente quitada, a execução não pode ser extinta e deve permanecer suspensa até o completo exaurimento do parcelamento.

Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, realizada a constrição de bens ou valores
antes
do pedido de parcelamento do débito, esta deverá ser mantida como forma de garantia de efetivo pagamento do crédito tributário.

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a programa de parcelamento tributário, por si só, não tem o condão de afastar a constrição dos valores bloqueados anteriormente
. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1210083/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO POSTERIOR AUTORIZANDO A PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, ‘
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
’ (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).

2. Logo,
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o processo de Execução Fiscal deve ter seu curso paralisado, de modo que o Tribunal a quo não poderia ter autorizado a penhora on line
.

3.
Situação diversa ocorre quando já efetivada a penhora antes do parcelamento, hipótese na qual o STJ entende cabível a manutenção do ato constritivo
(AgRg nos EDcl no REsp 1.542.201/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2015; AgRg no REsp 1.276.433/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/2/2016).

4. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1658504/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito, motivo pelo qual a penhora realizada em garantia do crédito tributário deve ser mantida até o cumprimento integral do acordo
.

2. Precedentes: AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1542201/PE, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para determinar a manutenção da penhora de imóvel do agravado, realizada antes do pedido de parcelamento do débito tributário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021